Tribunal: TJPA
Processo: 0010771-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010771-36.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBSON COSTA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010771-36.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO ROBSON COSTA PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º DO CP - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NO PRAZO DE DOIS ANOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. A
s medidas aplicadas pelo Juízo
a quo
, como substituição à pena privativa de liberdade, se mostram proporcionais à conduta delituosa (art. 129, § 9º, do CP), necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto no art. 77 do CP.
Desnecessidade de a vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional, moral, para a reparação. Indenização por dano moral pleiteada na peça acusatória. As garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, foram atendidas durante a instrução criminal, tratando-se a indenização, portanto, de um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Indenização mantida.
Sursis
mantido.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010771-36.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO ROBSON COSTA PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Apelação interposta por PAULO ROBSON COSTA PIMENTEL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, suspendendo em seguida a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 anos, bem como condenou o réu ao pagamento de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertido em favor da vítima SUELLEN DE FÁTIMA SILVA MAGNO PIMENTEL.

Narra a peça acusatória que “
No dia 28.06.2017, por volta das 20h, foi agredida fisicamente por PAULO ROBSON COSTA PIMENTEL, ora denunciado. A vítima declarou que é casada há um ano com o denunciado; que possui um filho com o referido nacional; que vem sofrendo agressões físicas, morais e psicológicas por parte do marido, deixando de fazer as devidas ocorrências policiais por ter esperança na mudança do comportamento do esposo. Aduziu que na data do fato decidiu ir embora do lar e no momento em que entrou no quarto para pegar um documento do filho, a relatora perguntou o que ele faria e pediu o documento de volta e devido a isso, Paulo a agrediu fisicamente; que jogou a relatora contra a parede; que a vítima relata que sente-se ameaçada, pois seu marido lhe dirigiu as seguintes textuais: “TU VAI ME PAGAR”. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 18.11.2020, id-14154286.

Aduz o Apelante que ao se aplicar a suspensão condicional da pena por penas alternativas, estas devem ter um caráter mais brando de cumprimento, e não uma exasperação, como ocorre no caso em questão. Requer a substituição da suspensão condicional do processo, eis que se trata de condições piores do que a pena aplicada. Requer o afastamento da condenação por danos morais, alegando que é indispensável que a fixação de valor à título de indenização seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do

129, § 9º, do CP
,
aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída,
com base no § 2° do art. 78 do CP, a exigência do § 1º pelas seguintes condições a serem cumpridas no prazo de dois anos: a)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização deste juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; c) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.
Fixou ainda a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

A suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz. Desta forma, para que o benefício do
sursis
seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser favoráveis e por fim, que seja incabível a substituição por penas alternativas, como
in casu
.

Tenho que as medidas aplicadas ao ora Apelante foram proporcionais à conduta delituosa (art. 129, § 9º, do CP) necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto no art. 77 do CP.

Desta forma, a participação em cursos encontra ainda amparo no art. 79 do CP, por ser adequada ao fato, sendo também uma condição educativa para o condenado. Ademais, tal medida não se mostra mais severa, como apontado pelo ora Apelante, eis que os cursos, palestras e atividades educativas visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável, proporcional e necessária ao réu.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a sua preocupação em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.
Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite
. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026215-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023) (destaquei)

Quanto à indenização arbitrada pelo MM. Juízo
a quo
por danos morais, colaciono o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2.
Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que refere-se ao dano moral
. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 1585684/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/8/2016)

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ipsa
, portanto, dispensa prova para sua configuração. Não há necessidade de a vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé; ou comprovar que de fato ela sofreu abalo psíquico, emocional, moral, para a reparação.

Ressalto, por fim, que não existe qualquer prejuízo para o réu na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, uma vez que as garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, foram atendidas durante a instrução criminal, tratando-se a indenização, portanto, de um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação de valor mínimo de indenização à título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013). No presente caso, houve pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória, como se constata no id-14154285, não havendo, portanto, que se falar em ausência de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, mantenho a
indenização arbitrada pelo MM. Juízo
a quo
por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2023